Tribunal: TJDFT
Processo: 0742016-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. A despeito de a referida ação na origem ter sido nomeada ação de alimentos, quando deveria ser de revisão de alimentos, pois já existente ação anterior envolvendo as partes que seguiu o rito da Lei no 5.478/68, mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo, diante da situação de risco da mãe idosa e da desproporcionalidade da obrigação imposta aos descendentes.
3. Os fatos alegados pelas Agravantes dizem respeito a matéria cuja demonstração implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.